Tribunal: STF
Processo: RE 87860
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTAMENTO DE PENSÃO. O ARTIGO 102, PAR. 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO IMPEDE QUE LEI ESTADUAL REAJUSTE AS PENSÕES
EM FUNÇÃO DOS AUMENTOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.